Tribunal: TJPA
Processo: 0037557-73.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037557-73.2013.8.14.0301

APELANTE: BRADESCO SEGUROS SA

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA SA CELPA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037557-73.2013.8.14.0301

ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE:
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS S.A.

ADVOGADO: JOÃO ALVES BARBOSA FILHO – OAB/PE 4246

APELADA: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A.

ADVOGADO: JIMMY SOUZA DO CARMO – OAB/PA 18329

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SUB-ROGAÇÃO SECURITÁRIA. DANO DECORRENTE DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DO SINISTRO À CONCESSIONÁRIA. UNIDADE CONSUMIDORA DE ALTA TENSÃO (GRUPO A). EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1.

Cinge-se a controvérsia do recurso à responsabilidade da concessionária de fornecimento de energia elétrica pelo dano alegadamente sofrido pelo segurado da parte autora, em decorrência de variação na tensão elétrica;

2.

É aplicável o CDC, uma vez que a seguradora se sub-rogou nos direitos do segurado relativamente a eventual ressarcimento pelos danos;

3.

A parte autora juntou apenas declaração da empresa segurada de que esta protocolou, junto à concessionária, a notificação do sinistro, não comprovando a efetiva notificação;

4.

Não se demonstrou o cumprimento das condições para a solicitação de ressarcimento;

5.

A unidade consumidora do grupo A (usuário de alta tensão) é responsável pelas instalações necessárias ao abaixamento da tensão, transporte de energia e proteção dos sistemas, além do ponto de entrega;

6.

Configurada a causa de exclusão da responsabilidade de ré;

7.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"N
ão se demonstrou a observância do prazo de 90 (noventa) dias e das demais condições para a solicitação de ressarcimento, conforme o disposto no art. 204 da Resolução
414/2010 da ANEEL
."

_____

Dispositivos relevantes citados: art. 2º, LX, “a”, art. 15, parágrafo único e art. 204 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2104255/SP, Primeira Turma, rel. min, Gurgel de Faria, DJe de 26/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS S.A.
, objetivando a reforma da sentença (Id. 18800362) prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedente a Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos movida contra CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A., entendendo pela ausência de provas do fato constitutivo do direito pleiteado.

Nas razões recursais (Id. 18800363), a apelante arguiu a aplicabilidade da inversão do ônus probatório e a comprovação, por meio de laudo pericial, do dano provocado por oscilação de energia. Sustentou que a seguradora se sub-roga no direito do segurado ao indenizá-lo e que a concessionária responde objetivamente pelos danos decorrentes do defeito do serviço. Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a ação e condenar a ré ao ressarcimento integral do valor indenizado ao segurado.

A apelada não apresentou contrarrazões (Id. 18800367).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia do recurso à responsabilidade da ré pelo dano alegadamente sofrido pelo Centro de Diagnóstico Maymone Ltda., segurado da parte autora, em decorrência de variação na tensão elétrica que teria danificado equipamentos de diagnóstico do segurado, com prejuízo material de R$ 52.347,00 (cinquenta e um mil, trezentos e quarenta e sete reais).

A autora apresentou a apólice de seguro, com cobertura de danos elétricos e quebra de máquinas (Id. 18800334, p. 9-12), declaração do segurado de que informou o sinistro à concessionária, mediante protocolo de nº 00110.013893/2012 (Id. 18800334, p. 13), laudo técnico indicando o dano do equipamento de tomografia pelas falhas elétricas e os gastos decorrentes (Id. 18800334, p. 14-17), recibo do pagamento de indenização no valor de R$ 25.229,28 (vinte e cinco mil, duzentos e vinte e nove reais e vinte e oito centavos) (Id. 18800336, p. 3-5).

Na contestação (Id. 18800337), a ré arguiu que a clínica segurada não se insere nas hipóteses de possibilidade de ressarcimento por danos elétricos em conformidade com a Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Aduziu, também, a ausência de comprovação do nexo de causalidade pelas provas produzidas unilateralmente.

É aplicável ao caso o CDC, uma vez que a seguradora se sub-rogou nos direitos do segurado relativamente a eventual ressarcimento pelos danos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA. AÇÃO REGRESSIVA. SUB-ROGAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA.

1. É defeso à parte inovar em sede de agravo interno, apresentando argumento não esboçado nas contrarrazões ao apelo especial, dada a preclusão consumativa.

2. A indicação de recurso como passível de julgamento sob o rito dos recursos repetitivos pela Comissão Gestora de Precedentes não tem o condão de suspender os processos com idêntica controvérsia, uma vez que tal determinação "não vincula o relator sorteado, que é o competente para analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso para submeter a questão ao Plenário Virtual a fim de possível afetação da matéria ao rito dos repetitivos" (AgInt no REsp n. 1.846.398/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 08/06/2020, DJe de 10/06/2020).

3. Os autos tratam de ação regressiva de ressarcimento de danos proposta por seguradora contra concessionária de energia elétrica, em razão do pagamento das indenizações aos segurados decorrentes de danos em equipamento elétricos e eletrônicos causados por descargas e oscilações elétricas.

4. A Corte estadual decidiu em linha com o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que, em ação regressiva de ressarcimento proposta por seguradora contra concessionária de serviço público de energia elétrica, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre a seguradora, que se sub-rogou nos direitos da segurada, e a concessionária, ora agravante.

5. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgInt no REsp 2104255/SP, Primeira Turma, rel. min, Gurgel de Faria, DJe de 26/08/2024).

Por outro lado, a parte autora juntou apenas declaração da empresa segurada de que esta protocolou, junto à concessionária, a notificação do sinistro (Id. 18800334, p. 13), documento que não é suficiente para comprovar que efetivamente foi realizada a notificação. Desse modo, não se demonstrou a observância do prazo de 90 (noventa) dias e das demais condições para a solicitação de ressarcimento, conforme o disposto no art. 204 da Resolução
414/2010 da ANEEL, vigente à época dos fatos
, em razão do que deve ser mantida a sentença de improcedência.

Além disso, conforme o documento de Id. 18800338, p. 5, o segurado contratou potência de 13.8 kV, enquadrando-se como unidade consumidora do grupo A (usuário de alta tensão), nos termos do art. 2º, LX, “a” da Resolução 414/2010 da ANEEL. Sendo assim, conforme o disposto no art. 15, parágrafo único da referida resolução, “
o consumidor titular de unidade consumidora do grupo A é responsável pelas instalações necessárias ao abaixamento da tensão, transporte de energia e proteção dos sistemas, além do ponto de entrega
”.

Portanto, ainda que o dano ao equipamento tenha efetivamente decorrido de variação ou queda de energia elétrica, nesse caso incumbia ao usuário realizar as instalações necessárias para o abaixamento da tensão e a proteção da unidade, configurando a causa de exclusão da responsabilidade da concessionária.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
provimento, majorando os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (art. 85, § 11 do CPC).

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 29/10/2024